Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732365-96.2020.8.07.0001 APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON APELADO: MERU VIAGENS EIRELI - EPP DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 21/07/21. Brasília - DF, 16 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora